Tribunal: TJSP
Processo: 2280899-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Multa ambiental. AIA no AI no 52.354 de 10-10-1996. Prescrição intercorrente. Inércia. – Multa administrativa. Prescrição. À multa administrativa não se aplicam os prazos prescricionais previstos no Código Tributário Nacional, pois não se trata de tributo, nem no Código Civil, dada a diferente natureza; mas sim o prazo quinquenal previsto no art. 1o do DF no 20.910/32, por

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Multa ambiental. AIA no AI no 52.354 de 10-10-1996. Prescrição intercorrente. Inércia. – Multa administrativa. Prescrição. À multa administrativa não se aplicam os prazos prescricionais previstos no Código Tributário Nacional, pois não se trata de tributo, nem no Código Civil, dada a diferente natureza; mas sim o prazo quinquenal previsto no art. 1o do DF no 20.910/32, por extensão isonômica. Posição pacífica na 1a Seção do STJ. Nos termos do item 4.3 dos temas aprovados no julgamento do REsp no 1.340.553-RS, STJ, 1a Seção, 12-9-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, em recurso repetitivo, o pedido frutífero formulado no prazo de suspensão + prescrição interrompem a prescrição intercorrente, retroagindo à data do pedido; e o confuso panorama processual, somado à demora do Judiciário no processamento da execução, justificam o afastamento do pedido e a continuidade da cobrança. – Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000619084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280899-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é
agravante TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A, é agravado
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente)
e
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
Voto no AI-6.731/20
Agravo no 2280899-06.2019 1a Câmara Reservada Meio Ambiente
Agte: Tereos Açúcar e Energia Brasil S/A
Agdo: Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
Origem: Anexo Fiscal (Pitangueiras) Proc. no 0001259-51.1999
Juiz: Frederico Pupo Carrijo de Andrade
EXECUÇÃO FISCAL. Multa ambiental. AIA no AI no 52.354
de 10-10-1996. Prescrição intercorrente. Inércia.
Multa
administrativa. Prescrição. À multa administrativa não se
aplicam os prazos prescricionais previstos no Código
Tributário Nacional, pois não se trata de tributo, nem no
Código Civil, dada a diferente natureza; mas sim o prazo
quinquenal previsto no art. 1o do DF no 20.910/32, por extensão
isonômica. Posição pacífica na 1a Seção do STJ. Nos termos do
item 4.3 dos temas aprovados no julgamento do REsp no
1.340.553-RS, STJ, 1a Seção, 12-9-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, em recurso repetitivo, o pedido frutífero formulado
no prazo de suspensão + prescrição interrompem a prescrição
intercorrente, retroagindo à data do pedido; e o confuso
panorama processual, somado à demora do Judiciário no
processamento da execução, justificam o afastamento do
pedido e a continuidade da cobrança. Agravo desprovido,
com observação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 106, aqui fls. 118, declarada a fls. 145, aqui fls. 157, que afastou a
alegação de prescrição intercorrente sustentada pela executada. A agravante
afirma que é executada em execução fiscal ajuizada em 1999; citada, garantiu
o juízo e opôs embargos à execução, julgados improcedentes e transitados em
julgado em 9-6-2009; em 8-7-2009 foi determinado o prosseguimento do feito
e, intimada, a exequente limitou-se a tomar ciência do acórdão apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
2011, sendo esta a última manifestação da exequente nos autos; a inércia da
agravada, que por mais de 8 anos não deu andamento ao feito, ensejou a
prescrição prevista no art. 174, I do CTN. Em que pese o exercício do direito
de ação dentro do prazo prescricional, é certo que a autora ficou inerte quanto
ao prosseguimento da ação pelo prazo superior ao prescricional, após o
trânsito em julgado da decisão final e mesmo sendo regularmente intimado
para dar o regular andamento ao feito; cita jurisprudência. Pede a antecipação
da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo.
Suspendi a decisão agravada (fls. 608). Resposta a
fls. 614/618.
É o relatório.
2.
Fatos. Em 5-5-1999 o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DAEE ajuizou em face
de DESTILARIA ANDRADE S/A (atualmente TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA
BRASIL S/A) execução fiscal para cobrança de multa ambiental imposta por
meio do AI no 52.354 de 10-10-1996 (fls. 2/3, aqui fls. 23/24). A empresa foi
citada em 25-6-1999 (fls. 10 verso, aqui fls. 33) e, garantida a execução (fls.
26, aqui fls. 48), opôs embargos à execução (aqui fls. 160/603). Na execução,
em 28-11-2007 o Estado assumiu o polo ativo e pediu vista dos autos; a
execução foi-lhe enviada em 20-6-2017 e devolvida em 23-10-2017
acompanhada de petição datada de 6-10-2017 pedindo a suspensão do
processo por noventa dias para providências administrativas (fls. 52/55, aqui
fls. 62/65). Em 26-10-2017 a executada pediu a extinção da execução por
prescrição intercorrente e a suspensão da inscrição no CADIN (fls. 58/88,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
aqui fls. 68/99), esta deferida em 1-11-2017 (fls. 89/90). Depois de ouvida a
Fazenda, a prescrição intercorrente foi afastada em 15-1-2019 (fls. 106, aqui
fls. 118, com embargos de declaração rejeitados a fls. 145, aqui fls. 157/158).
A execução prossegue na busca de ativos financeiros.
Nesse entremeio, os embargos foram julgados
improcedentes e, após não conhecido o recurso especial, transitaram em
julgado em 9-6-2009 (fls. 389, aqui fls. 587). Em 11-4-2011 o juízo
determinou a intimação do exequente para requerer o que de direito (fls. 396,
aqui fls. 594) e em 26-4-2011 a Procuradoria do Estado pleiteou vista dos
autos para regular prosseguimento (fls. 397, aqui fls. 595); em 20-6-2017 os
autos dos embargos à execução, então apensados na execução fiscal, foram
enviados à Procuradoria da Fazenda, que os devolveu em 23-10-2017 (fls. 53 e
398, aqui fls. 63 e 596) sem nada requerer nos embargos, mas requerendo (na
execução) a suspensão por noventa dias para providências administrativas,
acima descrita. O juiz determinou que lá se desse prosseguimento (fls. 401,
aqui fls. 599).
3.
Multa. Prescrição. A multa administrativa é sanção
de ato ilícito e não se enquadra na definição do art. 3o do CTN; não é tributo e
o prazo decadencial e prescricional não se rege pelos art. 173 e 174 do Código
Tributário Nacional. A inscrição na dívida ativa e a cobrança pelo rito da LF no
6.830/80 não alteram sua natureza, eis que tal lei se presta (art. 2o e seus
parágrafos) à cobrança da dívida ativa tributária e não tributária. Os prazos
prescricionais do Código Civil regulam direito privado e não se aplicam, salvo
exceções como o direito real, às relações de direito público.
Afastada a aplicação do Código Tributário Nacional
e do Código Civil, a cobrança da multa administrativa prescreve no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
cinco anos nos termos do DF no 20.910/32, aplicado segundo o princípio da
simetria e da isonomia; se esse é o prazo concedido ao particular para
cobrança de seus créditos contra a Fazenda Pública, igual prazo tem a
Fazenda para cobrar seus créditos do particular. Essa é a posição pacificada
pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Apelação. Ausência de revisão.
Nulidade. Art. 551 do CPC. Precedentes. Prescrição configurada. 1. Rejeitada,
por maioria, a preliminar de nulidade do acórdão por violação do art. 551/CPC,
vencido o Relator. 2. Reconhecida a prescrição quinquenal do direito do BACEN
de cobrar multa administrativa por infração cambial ocorrida há mais de uma
década. 3. Recurso especial conhecido e provido. (Alziro Bortoluzzi e outro v.
Banco Central do Brasil, REsp no 380.006-RS, STJ, 1a Seção, 10-12-2003, Rel.
Peçanha Martins).
Nesse sentido são os julgamentos posteriores:
Ibama v. Indústria e Comércio de Madeiras Eliane Ltda., REsp no 539.187-SC,
1a Turma, 21-2-2006, Rel. Denise Arruda, um voto vencido; Ibama v. Cecrisa
Revestimentos Cerâmicos Ltda., REsp no 751.832-SP, 1a Turma, 7-3-2006,
Rel. Luiz Fux, um voto vencido; Estado do Rio de Janeiro v. Empresa de
Transporte Continental Ltda., REsp no 444.646-RJ, 2a Turma, 23-5-2006, Rel.
João Otávio de Noronha, unânime; REsp no 429.868-SC, 1a Turma, Rel.
Denise Arruda, DJ de 3-4-2006.
4.
O prazo prescricional é de cinco anos, não por
aplicação do art. 174 do CTN, mas por aplicação do DF no 20.910/32. A
posição atual do Superior Tribunal de Justiça é a seguinte:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal
já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor
por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-
se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e
respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o
teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o
prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a
Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo
de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a
lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à
Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de
bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto,
o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a
suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram
amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que
importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou
da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
4.1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1. Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança
de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução. 4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o,
3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato.
4.3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para
tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão
mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses
dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art.
245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.
4.5. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que
foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao
período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (Fazenda Nacional
v. Djalma Gelson Luiz ME, REsp no 1.340.553-RS, STJ, 1a Seção, 12-9-2018,
Rel. Mauro Campbell Marques, em recurso repetitivo, com embargos de
declaração parcialmente acolhidos para a exclusão da expressão 'por oficial de
justiça' no item 3 e a elucidação de que “a 'não localização do devedor' e
a 'não localização dos bens' poderão ser constatadas por quaisquer dos
meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de
Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual
as hipóteses de 'não localização' são constatadas, nem o repetitivo julgado”).
5.
No caso, os embargos à execução transitaram em
julgado em 9-6-2009 (fls. 389, aqui fls. 587), em 11-4-2011 o juízo determinou
a intimação do exequente para requerer o que de direito (fls. 396, aqui fls.
594) e em 26-4-2011 a Procuradoria do Estado pleiteou vista dos autos para
regular prosseguimento (fls. 397, aqui fls. 595); essa foi a última manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
da exequente no processo (considerando-se tanto a execução, quanto os
embargos) até outubro de 2017, quando os autos lhe foram remetidos e foi
pleiteada a suspensão da execução pelo prazo de 90 dias (fls. 54, aqui fls. 64),
com pedido de penhora de dinheiro em 12-4-2019 (fls. 107, aqui fls. 119). Há
que definir se o pedido de vista dos autos é hábil por si só à interrupção da
prescrição e se a demora do cartório no envio dos autos por tão longo período,
a induzir a negligência e inércia do Estado na condução do processo (pois é
seu o interesse no bom andamento da cobrança), obsta o curso do prazo
prescricional.
A hipótese se enquadra no item 4.3 do REsp no
1.340.553-RS acima transcrito: os requerimentos feitos pelo exequente no
prazo seis anos (um ano de suspensão + o prazo de prescrição) interrompem a
prescrição intercorrente, 'retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera'. Esta última parte remete à prática de atos
efetivos de cobrança, isto é, de 'atos frutíferos', atos que deem resultado, e não
de pedidos de informação, certidão, extensão de prazo, suspensão do
processo; deixa certo que a prescrição intercorrente não é interrompida por
qualquer pedido, mas por pedidos que encaminhem a execução a termo. E
aqui, ainda que se considere que o pedido de vista + a demora na remessa dos
autos reflita na suspensão, o pedido de vista dos autos haveria de ser
complementado por uma petição que requeira 'a providência frutífera', nunca
por um pedido de suspensão da execução por noventa dias, como ocorreu.
6.
Ocorre que o processo teve andamento tumultuado
que, no caso concreto, não deve redundar em prejuízo da administração. Esse
tumulto decorre da demora de seis anos no envio dos autos ao procurador do
Estado, no processamento em seguida do pedido de extinção pela prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2280899-06.2019.8.26.0000
10
intercorrente feito pela empresa e a demora de dois anos para processamento
desse pedido e dos embargos de declaração então opostos, após o que a
execução foi colocada nos termos devidos. Não vejo como impedir o Estado de
prosseguir na cobrança de um crédito reconhecido em juízo, nesse panorama
processual.
Observo que a execução encontra-se garantida por
440.300 litros de álcool hidratado, à época no valor de R$-0,25 o litro (fls. 20,
26, aqui fls. 45, 48) e hoje com valor sensivelmente superior e de fácil
comercialização. Cabe ao juiz e ao exequente dar-lhe solução, antes de
prosseguir na penhora solicitada pelo Estado.
O voto é pelo desprovimento do agravo da
executada, com as observações do acórdão. Faculto às partes oporem-se, em
igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator